Tribunal: TJES
Processo: 0009309-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009309-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A): DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
C
ÍVEL
–
ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –
TARIFA DE CADASTRO E TARIFA E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR
– ATO ADMINISTRATIVO NULO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 566, consolidou o entendimento de que “
n
os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
. Considerando que o contrato firmado entre o consumidor e a instituição financeira foi firmado no ano 2013, não há que se falar em ilegalidade de tarifa cobrada.

2
.
Com relação a tarifa de registro de contrato, o c. STJ, no paradigma Recurso Especial nº 1.578.526/SP (tema 958), firmou as seguintes teses, no que interessa: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” No caso concreto, há previsão contratual da referida tarifa, não há comprovação de que a instituição financeira não promoveu o registro do contrato perante o Departamento Estadual de Trânsito – o que é praxe neste tipo de negócio – e não foi demonstrada a abusividade do valor cobrado (R$ 238,20 – duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos), de modo que não há que se falar em irregularidade praticada, revelando-se correta a sentença neste ponto.

3
.
Afastado o motivo que alicerçou a aplicação da multa administrativa, imperiosa é a declaração de nulidade do processo administrativo nº 48201/2020, devendo ser mantida a sentença recorrida.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu exame como segue.

Na origem,

ITAÚ UNIBANCO S/A
ajuizou ação anulatória em face do
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, pretendendo a anulação da multa aplicada no Processo Administrativo nº 3740/2013, pelo PROCON MUNICIPAL no montante de R$ 79.746,17 (setenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos), sob o fundamento de que a decisão administrativa teria sido proferida em flagrante ilegalidade, vez que originada de reclamação do consumidor quanto a cobranças de Tarifa de Cadastro e de Tarifa de Registro de Contrato, as quais foram consideradas válidas em consonância ao enunciado 566 da súmula do C. Superior Tribunal de Justiça (tarifa de cobrança) e ao julgamento do Resp 1578553/SP (Tema 958).

Por meio da sentença de id 10465771, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, por considerar que a decisão administrativa que penalizou a apelada falece de motivação vez que são válidas as rubricas contestadas pelo consumidor em sede administrativa.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
pugnou pela reforma da sentença, sustentando em síntese, que

(i)
a r. sentença não considerou que a relação estabelecida entre a empresa apelada/fornecedora e o consumidor está sujeita ao regime próprio do Direito do Consumidor;
(ii)
as cláusulas que impõem as tarifas questionadas pelo consumidor NÃO foram redigidas com nenhum tipo de realce que facilitasse a sua identificação e a sua compreensão;
(
ii
i)
inexiste efetiva contraprestação da instituição bancária que justifique as tarifas impostas ao consumidor, já que os procedimentos que dão azo às exigências feitas pela empresa apelada referem-se ao exercício de serviços inerentes à própria atividade econômica de concessão de crédito; e
(i
v
)
o ato administrativo exarado pelo Procon municipal de Vitória goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Pois bem.

Como é cediço, o Procon é o órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar possível afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito às normas consumeristas.

A multa, por sua vez, detém natureza jurídica de ato administrativo e, assim, é guiada pela discricionariedade do administrador. Ao Poder Judiciário resta, desta forma, a análise da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade em sua aplicação, sem invadir o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

No caso em análise, como bem evidenciado pelo juízo
a quo
, a imposição da multa administrativa encontra-se maculada por ilegalidade, pois não se verifica violação a direito do consumidor passível de punição adminitrativa.

Com efeito, o fato de se tratar de relação consumerista não afasta a necessidade de que seja minimamente comprovada a suposta violação a direito do consumidor, principalmente quando ensejadora de penalidade aplicada no âmbito administrativo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - No caso vertente, a ilegalidade do ato administrativo realmente sobressai da ausência da mínima prova de descumprimento contratual pela apelante, tampouco que tenha incorrido em afronta à legislação consumerista, tendo em vista a ausência de ilegalidade, à luza da jurirspruência, das cláusulas contratuais tidas por abusivas. 2 - Assim, não pode a empresa ser penalizada se não há provas mínimas de que tenha infringido a legislação consumerista, e caberia ao PROCON, ao analisar o caso, apreciar os documentos apresentados, sob pena de nulidade da decisão. 3 - Recurso provido. Sentença reformada. (AC 0010383-30.2019.8.08.0048, TJES, 1ª Câmara Cível, Relatora Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 01/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo. 2 – A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados. 3 - O órgão autuador foi procurado em razão da ausência de pagamento de um suposto contrato de seguro de vida, ocorre que restou devidamente esclarecido que se tratava de um seguro prestamista de modo que somente haveria direito ao pagamento da indenização, referente ao abatimento da dívida, no período de vigência do contrato de financiamento. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (AC 0025582-09.2015.8.08.0024, TJES, 4ª Câmara Cível, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 07/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – MAU USO DE APARELHO CELULAR EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ILICITUDE – MULTA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, podendo, inclusive, rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. 3. A única prova acostada aos autos diz respeito ao laudo de inspeção técnica que, embora produzido por assistência técnica autorizada da apelada, evidencia que os defeitos apresentados no aparelho telefônico decorreram de mau uso, e não de defeito de fábrica – como alegado pela consumidora junto ao Procon. 4. A ausência de demonstração mínima da conduta ilícita que tenha causado lesão ao consumidor é capaz e inquinar de nulidade a aplicação de sanção, sendo que, na hipótese dos autos, a municipalidade não se desincumbiu do ônus de provar minimamente a ilicitude da fabricante, a qual poderia ter requerido pela prova pericial, contudo, na oportunidade de fazê-lo, pugnou pelo julgamento antecipado do feito. 5. A míngua de outras evidências, a referida inspeção técnica revela-se suficiente para afastar a responsabilidade da requerida de custear o reparo dos defeitos apresentados no aparelho telefônico adquirido pela consumidora, já que estes foram decorrentes de mau uso do equipamento. 6. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais. (AC 0009791-34.2014.8.08.0024, TJES, 2ª Câmara Cível, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 22/03/2024).

In casu
, a reclamação formulada pela parte consumidora diz respeito à cobrança das tarifas de cadastro e de registro contratual existentes no bojo do contrato de financiamento de veículo firmado com o ora apelado no ano 2013.

A despeito dos argumentos, observa-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 566, consolidou o entendimento de que “
n
os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
.

Desse modo, considerando que o contrato firmado entre o consumidor e a instituição financeira foi firmado no ano 2013, não há que se falar em ilegalidade de tarifa cobrada.

Por outro lado, com relação a
tarifa de
r
egistro de
c
ontrato
, o c. STJ, no paradigma
Recurso Especial nº 1.578.526/SP (tema 958)
, firmou as seguintes teses, no que interessa:

2.3
.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso concreto, há previsão contratual da referida tarifa (fl. 07 dos autos digitalizados), não há comprovação de que a instituição financeira não promoveu o registro do contrato perante o Departamento Estadual de Trânsito – o que é praxe neste tipo de negócio – e não foi demonstrada a abusividade do valor cobrado (R$ 238,20 – duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos), de modo que não há que se falar em irregularidade praticada,
revelando-se correta a sentença neste ponto.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta c. Terceira Câmara Cível, valendo trazer, a título de exemplo, o seguinte julgado:
AC 0029945-44.2012.8.08.0024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Data: 11/Dec/2023.

Nesse passo, acertado o entendimento do magistrado de 1º grau que afastou a ilegalidade apontada em decisão administrativa, já que não verificada abusividade ou onerosidade excessiva nas cobranças constantes do contrato firmado entre o consumidor e a instituição financeira penalizada.

Ademais, não merece prosperar o argumento de que a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo enseja, por si só, a reforma da r. sentença, notadamente porque a presunção admite prova em contrário.

Logo, afastado o motivo que alicerçou a aplicação da multa administrativa, imperiosa é a declaração de nulidade do processo administrativo nº 48201/2020, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.